Tribunal: TJSP
Processo: 2010289-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Ação indenizatória em razão de retirada de sócio de sociedade limitada. Decisão de indeferimento de justiça gratuita aos autores. Agravo de instrumento.

Agravante pessoa física não trouxe aos autos elementos demonstrativos da falta de recursos para arcar com as custas e despesas processuais. Existência de participações societária, além de imóveis e quantia expressiva de dinheiro em espécie em

Ementa:
Ação indenizatória em razão de retirada de sócio de sociedade limitada. Decisão de indeferimento de justiça gratuita aos autores. Agravo de instrumento.

Agravante pessoa física não trouxe aos autos elementos demonstrativos da falta de recursos para arcar com as custas e despesas processuais. Existência de participações societária, além de imóveis e quantia expressiva de dinheiro em espécie em seu poder, de acordo com sua declaração de imposto de renda.

Pessoa jurídica. Inexistência de presunção de veracidade de declaração de hipossuficiência feita por esta, conforme disposição expressa do art. 99, § 3o, do CPC. Ausência de elementos nos autos, ademais, que demonstrem a impossibilidade financeira da empresa de pagamento das despesas processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ.

Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento desprovido.